Tribunal: TJDFT
Processo: 0009545-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009545-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 30536271, acostaram-se os cálculos referentes aos não anuentes, bem como os cálculos relativos aos honorários da execução. O Distrito Federal sustentou, no ID: 30993410, que os valores estão incorretos. Considera que os cálculos dos anuentes (HELENO ARNOBIO DA COSTA, GRAÇA MARIA DE MOURA BRANDAO e HELENA CANDIDA LOPES FRANCO) devem ser atualizados pela TR. Asseverou ainda que “os valores históricos apresentados pela D. Contadoria divergem dos valores apresentados no Id. 9675112, referente a anuente GRAÇA MARIA DE MOURA BRANDAO e GRACIETE DA SILVA F. DOS SANTOS, esta, em razão da parcela de Março/2021, que deveria ser excluída, conforme decisão Id. 28945037” Instado quanto à impugnação dos valores, o SINDIRETA manifestou-se no ID: 32083272, asseverando que, a fim de não prolongar conflito de interesses, concorda com a impugnação e com os cálculos de ID: 30536271. O exequente informou ainda que os substituídos GRACIETE DA SILVA F. DOS SANTOS, HELIANA APARECIDA SILVA, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA e HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS renunciam ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de expedição de RPV. Postulou também a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários da execução. Requereu, por fim, a expedição de precatório em favor de GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES e GRACIETE BARBOSA DA COSTA, também com o destaque dos honorários contratuais. Passo a decidir. Analisando as planilhas judiciais, verifica-se que, na atualização dos valores referentes aos anuentes HELENO ARNOBIO DA COSTA, GRAÇA MARIA DE MOURA BRANDAO e HELENA CANDIDA LOPES FRANCO, para fins de elaboração dos honorários à execução (ID: 30536271 - pp. 21/33), a douta Contadoria Judicial utilizou como índice de correção monetária o IPCA-E quando o correto é o índice de remuneração da poupança. Em relação aos cálculos da servidora GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS deve ser excluída a parcela de março de 2001, conforme determinado nos embargos do devedor (ID: 9675112 - pp. 24/33). Nos cálculos judiciais referentes à GRAÇA MARIA DE MOURA BRANDAO foi utilizado como valor para o mês de setembro de 2001 a quantia de R$ 79,20 (ID: 30536271 - Pág. 27), no entanto o valor devido é de R$ 74,25 (ID: 9675112 - Pág. 5). Diante do exposto, acolho a impugnação do Distrito Federal de ID: 30993410. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o exequente informa que os substituídos GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, HELIANA APARECIDA SILVA, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA e HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS renunciam aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos para fins de recebimento do crédito por meio de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, faculta-se aos beneficiários a renúncia ao valor excedente. Devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais, consoante art. 105 do CPC (IDs: 32083273), homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos apresentada pelas requerentes. Diante do exposto, homologo os valores constantes da memória de cálculo de ID: 30993411. Determino a expedição da adequada ordem de pagamento, na forma a seguir discriminada: - Requisições de Pequeno Valor em favor de GRACIETE DA SILVA FERREIRA DOS SANTOS, HELIANA APARECIDA SILVA, HAMILTON JOSE VIEIRA DE SOUZA e HELEIDINAR CHAVES DOS SANTOS, no valor total bruto de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais) cada, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS; - Requisição de Pequeno Valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (R$ 39.974,27), referente aos honorários da execução, consoante planilhas de ID: 30993411; - Precatórios em favor de GREICE MAURA DOS SANTOS MENEZES e GRACIETE BARBOSA DA COSTA, consoante planilhas de ID: 30993411, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador